Tribunal: TJMT
Processo: 1004923-37.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004923-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO CAMPOS DA SILVA - CPF: 017.838.391-04 (RECORRENTE), LUCIANO CAMPOS DA SILVA - CPF: 017.838.391-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004923-37.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes

S/A

Recorrida(s):

Luciano Campos da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de agosto de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL. FATO COMUNICADO PREVIAMENTE A PASSAGEIRA. AUTORA REALOCADA EM NOVO VOO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo previamente contratado pelo Autor, fato comunicado a consumidora com antecedência, onde oportunizou ao Autor aceitar ou não aceitar a referida alteração, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco consubstancia em direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
decreto a revelia
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para condenar a parte requerida ao

pagamento de: a) indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ), e acrescidos de juros simples de
1%
(
um por cento
) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual; b) danos materiais mediante o reembolso da quantia despendida com a aquisição de diária superveniente, no importe de R$ 729,00 (setecentos e vinte e nove reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação; e o faço com resolução do mérito.
.
”

No presente caso, restou demonstrado que o autor adquiriu passagens aéreas com a companhia reclamada do trecho entre Recife/PE a Cuiabá/MT, o qual teve seu voo originário que estava previsto para o dia 03.10.2020, alterado de forma unilateral, tendo a empresa acomodado o autor em voo no dia seguinte (04.10.2020), o que gerou um atraso de 24 horas em seu retorno, bem como no gasto de mais uma diária de hotel.

Em contrapartida, a empresa alega que o autor foi comunicada da alteração do seu itinerário, de acordo com o artigo 12 da resolução da 141/2010 da ANAC,
in verbis:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroversa a ciência do autor previamente quanto a alteração do seu voo, pois foi juntado aos documentos da petição inicial e-mail confirmando o cancelamento do voo e alteração de acordo com a escolha do passageiro junto a cia aérea.

Em que pese as alegações de que a alteração ocorreu de última hora, verifico que o aviso ocorreu em 26.09.2020 e o embarque do voo estava previsto para o dia 04.10.2020, ou seja, a comunicação foi encaminhada oito dias antes do embarque.

Portanto, tendo sido cientificada a parte Recorrida com antecedência, fato este confirmado pelo próprio autor, entendo que restou cumprida a regra da Resolução 141/2010 da ANAC, acima mencionada, inexistindo assim ato ilícito praticado pela Recorrente.

Ademais, em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020. A mencionada lei procedeu, a alteração na Lei n. 7.565/1986, e acrescentou o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

Assim, embora tenha sofrido aborrecimento pela alteração do seu voo, mas em face ao disposto no art. 251-A da lei 7.565/1986, acrescentado pela Lei 14.034/2020, entendo que o referido atraso, por si só, não é suficiente para gerar dano moral.

No tocante ao dano material, entendo que este deve ser mantido, vez que somente foi efetuado o gasto em razão da alteração do voo previamente contratado pelo consumidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
afastar a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021